Tribunal: TCU
Processo: 030.859/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11357/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.859/2020-4 (REFORMA) 1.1. Interessados: Anderson Serrao de Castro (XXX.800.917-XX); Carlos Humberto Ramires (XXX.124.182-XX); Leonardo Augusto Santos (XXX.465.087-XX); Luiz Ubirajara Doerl (XXX.575.507-XX); Marcio Vieira Samaniego (XXX.435.871-XX); Ronaldo Marinho Vicente (XXX.632.867-XX); Sergio Murilo Almeida da Silva (XXX.036.997-XX); Sergio Pereira Porto (XXX.578.727-XX); Sidney Gomes Vieira (XXX.144.277-XX); Ubirany de Araujo Gonzaga (XXX.183.623-XX) 1.2. Órgão: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.